Tribunal: TJDFT
Processo: 0000208-07.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. TARE. ICMS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. NATUREZA VINCULADA DO ATO. PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS A CONTAR DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, CTN. PROVIDÊNCIA AD CAUTELAM. NÃO OBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.
1.Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade do TARE no 079/2001 firmado entre os réus/apelados, ao tempo em que negou o pedido de cobrança de valores, por entender que o Convênio ICMS 86/2011 suspendera e, ao final, remira o crédito tributário oriundo da diferença entre o regime especial e o regime geral de apuração do ICMS.
2. Na hipótese dos autos, mostra-se incontroverso que o Fisco deixou de efetuar o lançamento das diferenças do tributo sub judice no prazo decadencial de 05 (cinco) anos, previsto pelo art. 150, § 4o, do CTN, a fim de prevenir a decadência do crédito tributário.
3.A discussão judicial sobre a exigibilidade do crédito tributário não suspende nem interrompe o prazo decadencial para o lançamento do tributo.
4.Nesse sentido, “A natureza vinculada do ato de lançamento exige que os agentes públicos responsáveis adotem providências para afastar eventual prejuízo ao Erário, caso a controvérsia sobre a exigibilidade do tributo se resolva em favor da Fazenda.” (AC no 3802/DF – Rel. Min. Luis Roberto Barroso).
5. Reconhece-se a perda superveniente do interesse de agir do autor, com consequente extinção da ação, com resolução de mérito, ante a ausência de lançamento, no prazo decadencial de 05 (cinco) anos contados do fato gerador, das diferenças do tributo discutidas nos autos.
6.Recurso conhecido e provido.